Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-88.2020.8.11.0035
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 1000175-88.2020.8.11.0035
RECORRENTE: SEBASTIAO JAVANU COSTA LEITE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SEBASTIAO JAVANU COSTA LEITE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 99723451):
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. NATUREZA DA DROGA. VETORIAL VALORADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 2. CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E CARRO PREVIAMENTE PREPARADO PARA SEU TRANSPORTE. PROFISSIONALISMO E SOFISTICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
1. Segundo o Enunciado 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A notícia de que o acusado receberia alta soma em dinheiro (R$ 28.000,00) para realizar o transporte ilícito entre Mato Grosso e São Paulo, a expressiva quantidade de droga aprendida (42,598 kg de cocaína) e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência crime na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que, “tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração robusta/inequívoca de que o recorrente se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, NÃO poderia o Tribunal de Justiça do Mato Grosso ter afastado a incidência da minorante (...).” (Id. 110385967)
Outrossim, alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento jurisprudencial dado pela Quinta e Sexta Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, “que dispõem que a quantidade de droga, valor recebido pelo agente, por si, NÃO têm o condão de impedir a aplicação da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, se o agente é primário, de bons antecedentes, exceto se houver prova robusta/contundente de que se dedique a atividades criminosas e integre organização criminosa, NÃO havendo que prevalecer mera conjectura ou ilação.”
Recurso tempestivo (Id. 110573967).
Contrarrazões (Id. 111235982).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso ministerial, consignou que:
“Prosseguindo, a aplicação da norma elencada no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.
Na hipótese dos autos, embora primário, é fácil perceber que o acusado se dedica a atividades criminosas.
A apreensão de expressiva quantidade de drogas (42,590kg de cocaína) é um dado concreto de que ele não é um iniciante no mundo do crime. Afinal, ninguém confia uma carga tão valiosa a “marinheiro de primeira viagem”, senão a uma pessoa de extrema confiança e que já tenha cumprido com êxito outras tarefas similares.
Aliás, como bem destacado no parecer ministerial, o traficante ‘de primeira viagem’ não tem acesso à expressiva quantidade de entorpecente, sendo notório o contrário, pois somente quem já está inserido no mundo do tráfico ou organização criminosa consegue tamanha quantidade de substância ilícita.
Para além disso, é imperioso destacar que o entorpecente estava sendo transportado entre dois Estados da Federação, Mato Grosso e São Paulo, o que por si só já profissionalismo e sofisticação da conduta, e o automóvel que o acusado dirigia possuía um fundo falso no assolho destinado a armazenar o material, indicando ter sido prévia e cuidadosamente preparado para esta modalidade de crime.
Deste modo, a notícia de que o acusado receberia alta soma em dinheiro (R$ 28.000,00) para realizar o transporte ilícito, a expressiva quantidade de droga aprendida e o seu modo de acomodação, em compartimento exclusivamente destinado a esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da sua conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do redutor.
Ilustrando a matéria, seguem excertos de arestos do Superior Tribunal de Justiça:
Não há manifesta ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com a indicação de dedicação à atividade criminosa, evidenciada, não somente na quantidade de drogas apreendidas, mas em elementos adicionais referentes à utilização de carro previamente preparado e ao prévio planejamento da viagem para a prática delitiva. (...) (AgRg no AREsp 1774111/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF 1a Região, 6a Turma, DJe 31.5.2021). Destaquei.
“O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV - In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, ante a quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 47,600 Kg (quarenta e sete quilos e seiscentos gramas) de maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que a paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus (...)” (AgRg no AgRg no HC 649.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, desembargador convocado do TJDFT, 5a Turma, DJe 24.8.2021). Destaquei.
Com essas considerações, acolho a pretensão ministerial e afasto a incidência da pena tratada no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e passo a redimensionar a reprimenda.” (Id. 99723459).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/20064, assevera o recorrente que faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, vez que “é primário, de bons antecedentes, e NÃO se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa (...).” (Id. 110385967)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais fundamentos aventados pelo recorrente.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça